Tribunal: TJDFT
Processo: 0706857-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706857-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FABIO PEREIRA LEITAO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisões da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e de suspensão da CNH e do passaporte do devedor (proc. no 0722842-60.2020.8.07.0001, ID no 114963120 e no 116005291). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada com o intuito de localizar bens do devedor, ora agravado, não seria razoável e deve ser reformada. 3. Defende que a consulta ao CNIB permite a identificação de bens imóveis em todo o território nacional, viabilizando a satisfação da dívida, em alinhamento com as diretrizes firmadas pelo novo CPC e seus princípios. 4. Afirma que as medidas podem ser realizadas pelos membros do Judiciário ou mediante a expedição de ofício, uma vez que foram esgotadas todas as diligências, o que justifica a utilização do meio subsidiário para localização de bens, nos termos do REsp no 1.377.507/SP. 5. Também sustenta que a adoção de medidas atípicas seria necessária no caso concreto como mecanismo de coagir o agravado a providenciar o pagamento da dívida, devendo ser determinada a suspensão da sua CNH e passaporte. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que seja realizada a pesquisa quanto à indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, com a suspensão da CNH e do passaporte do segundo agravado No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 33246439 e no 33246440). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 11. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 12. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 13. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. Já foram realizadas e reiteradas várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome do executado, ora agravado, sem êxito, conforme se verifica no processo originário. 16. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tendo como finalidade a divulgação das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. § 1o. A ordem de indisponibilidade que atinja imóvel específico e individualizado continuará sendo comunicada pela autoridade que a expediu diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente para a averbação, podendo o encaminhamento ser promovido por via física ou eletrônica conforme disposto nas normas da Corregedoria Geral da Justiça a que submetida a fiscalização da respectiva unidade do serviço extrajudicial. § 2o. A comunicação de levantamento de indisponibilidade cadastrada será efetuada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB pela autoridade competente, sem prejuízo de comunicação, pela referida autoridade, diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis em que promovida averbação da indisponibilidade em imóvel específico, a fim de que proceda ao seu cancelamento.” 17. No sítio eletrônico da CNIB, há a informação de que os principais objetivos dessa Central são: “Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens” (informação disponível no endereço eletrônico &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso em 8/3/2022 às 14:54h). 18. Ademais, também consta que “na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita” (disponível em: &lt;https://www.indisponibilidade.org.br/institucional&gt;, acesso 8/3/2022 às 14:56h). 19. A CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com a finalidade de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas pelos magistrados e autoridades administrativas no país. 20. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 21. Caso o credor ache importante acessar o banco de dados desse sistema, pode fazê-lo administrativamente, por meio de cartório extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. A intermediação do Poder Judiciário sem a presença dos requisitos necessários pode gerar burla ao recolhimento dessas despesas, o que não pode ser permitido. Precedentes: Acórdãos: 1217761; 1213392 e 1211802. 22. A “utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos, máxime diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim, não havendo que se falar em intimação para pagamento via judicial.” (Acórdão no 1253308, 07277579220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 23. Não há decreto judicial de indisponibilidade de bens do agravado. Não encontrar bens para penhora não equivale à indisponibilidade. O precedente citado pelo agravante REsp no 1.377.507/SP analisou a indisponibilidade de bens do devedor com base no art. 185-A do CTN, que não se confunde com ação de cobrança. Aliás, o item 2 da ementa do acórdão sob comento corrobora essa distinção. 24. Quanto ao pedido de suspensão da CNH e do passaporte do agravado, ao requerer provimento jurisdicional específico, é dever das partes comprovar que a medida terá o efeito prático pretendido, de modo a efetivar os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 25. Competia ao agravante o ônus de demonstrar que o devedor possui CNH e também passaporte, de modo que a suspensão do direito de dirigir e de se ausentar do país constituiria mecanismo adequado para obrigá-lo ao pagamento dos valores devidos. 26. A informação quanto ao eventual cadastro no registro nacional de habilitados à condução de veículos automotores poderia ser facilmente obtida pelos advogados, mediante requerimento formulado ao órgão executivo de trânsito e direcionado à autoridade competente. 27. Todavia, a realização de diligências sem a comprovação de efetividade, interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. 28. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que as medidas pleiteadas são inócuas para a obtenção do resultado pretendido, diante da comprovação da sua eficácia e pelo fato de já terem sido realizadas outras diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito. 29. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pretendido. DISPOSITIVO 30. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 31. Comunique-se à 9a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 33. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 34. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 8 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO